Tribunal: TJDFT
Processo: 0725625-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725625-54.2022.8.07.0001 RECORRENTE: NATURASUL FLORESTAL LTDA RECORRIDA: NORTE ENERGIA S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ANÁLISE DE PRESCRIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICABILIDADE. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE TERMO DE QUITAÇÃO. ABUSIVIDADE. INSUBSISTÊNCIA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. COAÇÃO. DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA. 1. Na espécie, os pedidos deduzidos pela autora têm natureza indenizatória, assentada em contrato escrito firmado entre as partes, o que atrai a incidência do prazo prescricional decenal e não trienal. 1.1. “Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de prazo prescricional e, quando se tratar de responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3o, V, do CC/02, com prazo de três anos. 6. Para o efeito da incidência do prazo prescricional, o termo "reparação civil" não abrange a composição da toda e qualquer consequência negativa, patrimonial ou extrapatrimonial, do descumprimento de um dever jurídico, mas, de modo geral, designa indenização por perdas e danos, estando associada às hipóteses de responsabilidade civil, ou seja, tem por antecedente o ato ilícito. 7. Por observância à lógica e à coerência, o mesmo prazo prescricional de dez anos deve ser aplicado a todas as pretensões do credor nas hipóteses de inadimplemento contratual, incluindo o da reparação de perdas e danos por ele causados.” (EREsp n. 1.280.825/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 27/6/2018, DJe de 2/8/2018.). 1.2. Tendo em vista que a autora ajuizou demanda reparatória em observância ao prazo prescricional decenal (art. 205, CC – contrato firmado em novembro de 2013, ação ajuizada em julho de 2022), não há falar em prescrição. E, como o feito encontra-se instruído, com esteio no art. 1.013, §4o do CPC (Teoria da causa madura), mérito enfrentado, pedidos autorais apreciados. 2. Decai em 4 (quatro) anos o direito da autora de pleitear a anulação do negócio jurídico, contando-se o prazo, no caso da coação, do dia em que ela cessar, de acordo com o artigo 178, inciso I, do Código Civil. 2.1. Levando-se em conta que a demanda somente fora ajuizada após a consumação do prazo decadencial de 4 (quatro) anos aplicável à espécie, decadência operada. 3. As partes firmaram contrato, em 07/11/2013, cujo objeto era a prestação de serviços de supressão de áreas vegetais no Reservatório Xingu (PRINCIPAL) da UHE Belo Monte, em área de 1.808,80ha, ao preço total de R$48.800.000,00. A data de conclusão dos serviços era 31/10/2014. No 1o Termo Aditivo, firmado em 09/10/2014, foi prevista a Cláusula 6.2 dando plena, geral e irrevogável quitação por todos os fatos passados até a data em que firmado, nada mais tendo as partes a reivindicar, em juízo ou fora dele, a qualquer título, em relação às obrigações contratuais até então executadas. Tal Cláusula, também, restou prevista no 2o Termo Aditivo datado de 04/08/2015. 3.1. As cláusulas de quitação plena e geral, constantes de aditivos contratuais, consideram-se válidas e eficazes, desautorizando investida judicial para transmudá-la. Todavia, a cláusula deve ser interpretada restritivamente, significando a quitação apenas dos valores a que se refere. (AgInt no AREsp 1.131.730/PR, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES - DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO -, QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe de 24/08/2018). 3.2. Tais cláusulas não configuram renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio, como quer fazer crer a parte apelante, mas de confirmação pelos contratantes do cumprimento integral do contrato anterior. Inaplicável, portanto, os termos do art. 424, do Código Civil: “Nos contratos de adesão, são nulas as cláusulas que estipulem a renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio”. 4. Apelação conhecida e provida parcialmente para afastar prescrição, análise do mérito com base no art. 1.013, §4o, CPC, pedidos autorais julgados improcedentes. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 369 e 1.013, § 4°, ambos do CPC, sustentando cerceamento do direito de defesa. Insurge-se contra a aplicação da teoria da causa madura. Afirma a presença de pendências fáticas controvertidas, de modo que o julgamento antecipado da lide impediu a devida instrução probatória, notadamente a produção daquelas provas aptas a demonstrar os vícios contratuais de quitação; b) artigos 167, § 1°, inciso II, 178, inciso I, 389, 421, 422 e 424, todos do Código Civil, e enunciado 286 da Súmula do STJ, alegando ser necessária a revisão das cláusulas abusivas de quitação. Pede, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado GUSTAVO RHODEN POERSCH, OAB/RS 75.452. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 369 e 1.013, § 4°, ambos do CPC, e 167, § 1°, inciso II, 178, inciso I, 389, 421, 422 e 424, todos do Código Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Tendo em vista que a autora NATURASUL FLORESTAL LTDA. ajuizou demanda reparatória em observância ao prazo prescricional decenal (art. 205, CC – contrato firmado em novembro de 2013, ação ajuizada em julho de 2022), não há falar em prescrição. E, como o feito encontra-se instruído, com esteio no art. 1.013, §4o do CPC (Teoria da causa madura), passa-se ao exame do MÉRITO. - Do mérito. Ora, examinando-se a causa de pedir e pedidos postos, tem-se como questão prejudicial a validade dos termos aditivos firmados entre as partes, porquanto os pedidos formulados esbarram na higidez dos negócios jurídicos já realizados e consequente quitação neles dada. Em outras palavras, impõe-se a improcedência dos pedidos deduzidos pela autora/apelante. a) Da alegação de nulidade de cláusulas. Sobre alegação de que as cláusulas do termo aditivo seriam nulas, uma vez que a autora/apelante teria sido obrigada a assiná-los, no caso, não há como transpor o óbice do prazo decadencial incidente sobre a hipótese. Isto porque o artigo 178, inciso I do CC, determina que é de 4 (quatro) anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado, no caso de coação, do dia em que ela cessar. Considerando que o contrato foi concluído em 30/09/2015, a parte autora apelante tinha o direito de pleitear a anulação do ajuste com base na ocorrência de vício de consentimento, consubstanciado em coação, até a data de 30/09/2019. Porém, tendo ajuizado a presente ação em 30/06/2022, a pretensão da autora encontra-se fulminada pela decadência, de modo que os negócios jurídicos não podem ser revistos, prevalecendo a quitação externada, como se irá expor [...]Tais cláusulas não configuram renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio, como quer fazer crer a parte apelante, mas de confirmação pelos contratantes do cumprimento integral do contrato anterior. Inaplicável, portanto, os termos do art. 424, do Código Civil: “Nos contratos de adesão, são nulas as cláusulas que estipulem a renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio”. Sustentar o contrário implicaria ofensa ao princípio da segurança jurídica, que possui, entre seus elementos de efetividade, o respeito ao ato jurídico perfeito, indispensável à estabilidade das relações negociais.Cabe relembrar ainda a necessidade de ser respeitada a probidade e boa-fé nas relações negociais (art. 422 do Código Civil). A boa-fé objetiva, cláusula geral e vinculante, propicia a proteção da confiança e afasta a possibilidade de conduta desarrazoada por parte dos contratantes. Ressalte-se, ademais, que a vedação do comportamento contraditório (venire contra factum proprium) decorre do princípio da boa-fé objetiva e visa impedir que uma das partes contratantes, após ter gerado uma expectativa à outra, aja de forma incoerente com a conduta anterior. Desse modo, ao contrário do que sustenta a apelante, alegação de renúncia ao direito à reparação pelo prejuízo material decorrente do inadimplemento da contratante, o que se deu foi manifesta concordância justamente com o cumprimento integral do contrato” (ID. 53651675). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. No que se refere ao suposto malferimento ao enunciado 286 da Súmula do STJ, também não merece prosseguir o inconformismo, porquanto “esta Corte entende que não é cabível Recurso Especial fundado na ofensa a enunciado de súmula dos tribunais, inclusive em se tratando de súmulas vinculantes. Assim, incide o óbice da Súmula 518 do STJ: 'Para fins do art. 105, III, 'a', da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula'” (AgInt no AREsp n. 2.500.343/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 4/6/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte insurgente sejam feitas em nome do advogado GUSTAVO RHODEN POERSCH, OAB/RS 75.452. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016